Tribunal: STF
Processo: ADI 7819
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Verde contra a Lei Complementar n. 1.274/2025 do Estado de Rondônia, que dispõe sobre “a criação do Programa Estadual de Regularização Ambiental Diferenciado da RESEX Jaci-Paraná”.



    A Comissão Pastoral da Terra (doc. 30) e a Associação de Defesa Etnoambiental - Kanindé, conjuntamente com a WWF-Brasil - Fundo Mundial para a Natureza (doc. 37), requereram o ingresso no feito como amicus curiae.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com o objetivo de trazer à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, exige-se que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.   



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF: 



    4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    Posto isso, considerando a pertinência entre a questão ambiental debatida nos presentes autores e os interesses das entidades solicitantes, com fundamento no art. 138 do CPC, no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do STF e no § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, admito o ingresso da Comissão Pastoral da Terra, da Associação de Defesa Etnoambiental - Kanindé e da WWF-Brasil na condição de amici curiae. 



    À Secretaria, para inclusão das entidade interessadas, bem como de seus procuradores.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator